Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO SOB MEDIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. ACRÉSCIMO DE EDIFICAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

I – A locadora demonstrou o cumprimento do contrato de locação comercial, inclusive o pagamento dos impostos, presentes os requisitos para a ação renovatória, art. 71 da Lei 8.245/91.

II – Havendo divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve prevalecer o valor apurado pelo i. Perito Judicial, embasado em consistentes e fundamentadas conclusões, não infirmadas por outros elementos de prova dos autos.

III – Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91.

VI – Apelação parcialmente provida.